Tribunal: TJSP
Processo: 0001215-98.2021.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2021-07-24
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL - CÁLCULO DE PENAS – EXIGÊNCIA DO CUMPRIMENTO DO LAPSO DE 3/5 – INSURGÊNCIA MINISTERIAL – A LEI No 13.964/2019 NÃO FAZ DISTINÇÃO ENTRE A REINCIDÊNCIA COMUM OU ESPECÍFICA – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.